Tribunal: TJDFT
Processo: 0766231-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. IPTU – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – FATO GERADOR (PROPRIEDADE, DOMÍNIO ÚTIL OU POSSE) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – BAIXA DA INSCRIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 32 do CTN regulamenta as hipóteses de incidência do Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) nos seguintes termos: “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. Grifo nosso.
2. No caso dos autos não restou provado cabalmente tenha a propriedade, posse ou domínio útil sido exercidos pela autora ou por seu falecido marido. A militar em favor de tal posicionamento, tem-se ainda a certidão de ID Num. 40216555 - Pág. 1, que noticia a inexistência de quaisquer registros no Cartório de Registro de Imóveis respectivo acerca do imóvel objeto dos autos (SH POR DO SOL CHÁCARA 95 LOTE 149 – CEILÂNDIA/DF).
3. O próprio Distrito Federal em sua defesa confessa a inexistência do imóvel, o que teria, por conseguinte, levado à baixa da inscrição do imóvel (ID Num. 40217122 - Pág. 3). Ademais, no documento de ID Num. 40217123 - Pág. 30, dirigido à contribuinte, a Administração informa que não foi possível sequer identificar o endereçamento atual para o imóvel, e que “as manifestações sobre a situação pregressa do imóvel são inconclusivas”.
4. Sobressai, então, que o réu não foi capaz de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), ônus que lhe competia. Dito de outro modo, inexiste nos autos prova concreta da propriedade exercida pela autora ou seu falecido marido, a justificar a cobrança do tributo correlato, motivo pelo qual a restituição dos valores comprovadamente pagos (ID 40217118) é a medida de justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa a acórdão.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.